Tribunal: TCU
Processo: 001.086/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8573/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "manifestação incidental" (peça 94) apresentada por José Camilo Zito dos Santos Filho em face do Acórdão 4319/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 93), relativa à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNSA), no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, consoante disciplina dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução/TCU 36/9, c/c artigo 279 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o recurso interposto não encontra cabimento e a peça deve ser aproveitada como petição de novos elementos de defesa para ser examinada quando do julgamento final das contas no processo; Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria de Tomada de Contas Especial (peças 101 e 102) que contaram com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 105); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 201, § 1o; 279 e 285, caput do Regimento Interno/TCU e art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95, receber o expediente como mera petição e elementos complementares de defesa, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, e encaminhar o processo à unidade técnica de origem para as providências cabíveis. 1. Processo TC-001.086/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ (29.138.328/0001-50). 1.2. Recorrente: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Duque de Caxias - RJ. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ) e Francisco Alves Rangel Filho (25.999/OAB-RJ), representando José Camilo Zito dos Santos Filho; Fabricio Gaspar Rodrigues (120213/OAB-RJ), representando Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.